Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PERCENTUAL RECEBIDO A MAIOR. BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para se abster de promover descontos decorrentes de restituição ao erário da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, recebida pela parte autora, no período de julho a setembro de 2017, bem como para se abster de inscrever o nome da parte autora na dívida ativa ou promover qualquer tipo de restrição de seu crédito pelos descontos ora discutidos, condenando-o, ainda, a devolver os valores porventura descontados.
2. O fato relevante. O recorrente alega que a parte autora recebeu indevidamente a GCET, conforme prevê a legislação de regência, devido à mudança de sua lotação para Hospital Regional. Sustenta que há má-fé da servidora, pois o erro era de fácil constatação, razão pela qual é indevida a gratificação paga, já que esta é destinada apenas a quem trabalha em centros e postos de saúde. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pela parte recorrida da quantia recebida a título de GCET.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso em análise.
7. Observa-se que a parte recorrida recebeu indevidamente valores a título de gratificação em virtude de equívoco operacional da Administração Pública, não tendo contribuído para a ocorrência do erro. O pagamento indevido só foi identificado após uma auditoria externa realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que detectou falha nos pagamentos e determinou que a Secretaria de Saúde atualizasse seus registros, a qual deveria refletir corretamente mudanças na carga horária ou nas atividades dos servidores que atuam na atenção primária ou secundária vinculados às equipes do Programa de Saúde da Família. Vale ressaltar que a própria Administração havia informado ao órgão que o sistema utilizado não permitia implementar registros indicando se o servidor integrava ou não equipe do referido programa, o que certamente contribuiu para o erro (ID 73093424, p.26).
8. Nesse cenário, portanto, está evidente a boa-fé objetiva da parte recorrida, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo e da conclusão de culpa exclusiva do ente público, de modo que não há que se falar em ressarcimento. Logo, não merece reforma a sentença proferida. Precedentes: Acórdãos 1922119, 1908284, 1844865, 1756239.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente vencido com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Súmula 473 do STF, Tema 1009 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024. Acórdão 1908284, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024. Acórdão 1844865, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024. Acórdão 1756239, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.